Tribunal: STF
Processo: Rcl 50470
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não analisou a controvérsia sob o prisma do que foi decidido nos paradigmas indicados.



    II - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 



    III- Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.